Tribunal: TJBA
Processo: 8011938-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011938-32.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A Advogado(s): JURANDY SOARES DE MORAES NETO registrado(a) civilmente como JURANDY SOARES DE MORAES NETO, THACIO FORTUNATO MOREIRA APELADO: LETICIA DE ALENCAR SIDRONIO SANTOS Advogado(s):LAIS PINHEIRO DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA DE CARÊNCIA PROGRESSIVA EM RENOVAÇÃO OU MIGRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, AUXÍLIO-FUNERAL E DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação cível interposta pela seguradora contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de indenização securitária, condenando-a ao pagamento integral do capital segurado, auxílio-funeral, condicionado à comprovação das despesas, e indenização por danos morais, em razão do falecimento da segurada durante suposto período de carência progressiva. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a cláusula de carência progressiva aplicada em contrato de seguro de vida mantido por longo período, sob alegação de migração do plano; (ii) saber se é devida a condenação ao pagamento de auxílio-funeral sem comprovação imediata das despesas; (iii) saber se a negativa parcial de cobertura configura dano moral indenizável e se o valor fixado comporta redução. III. Razões de decidir 3. É abusiva a estipulação de novo prazo de carência em hipóteses de renovação ou migração de seguro de vida, quando inexistente prova inequívoca de informação prévia, clara e destacada ao consumidor, sobretudo em contratos mantidos por longo período. 4. A ausência de observância ao dever de informação e ao destaque das cláusulas limitativas torna ineficaz a cláusula de carência, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 5. O auxílio-funeral possui natureza de reembolso, sendo legítima a condenação condicionada à comprovação das despesas em fase de cumprimento de sentença, respeitado o limite da apólice. 6. A recusa injustificada ao pagamento integral da indenização securitária, fundada em cláusula abusiva, configura dano moral presumido, especialmente diante do contexto de luto do beneficiário. 7. O valor fixado a título de dano moral mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 8. A incidência de juros conforme a taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, com observância da sistemática introduzida pela Lei nº 14.905/2024, foi corretamente determinada na sentença. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8176000-89.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A e apelado LETICIA DE ALENCAR SIDRONIO SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.